Tribunal: TJDFT
Processo: 0706053-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS COMPROVADOS. MANUTENAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE MÉRITO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO DO DÉBITO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. ABUSIVIDADE OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. VISIBILIDADE RESTRITA AO CONSUMIDOR. INFLUÊNCIA NO SCORE. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelo Autor goza de presunção iuris tantum de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC/15, e há documentação que comprova a presença dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. Se a impugnante não produz prova em sentido contrário, deve ser mantido o benefício.
2. A análise dos documentos tidos por unilaterais, a eventual ausência de prova do débito e o cumprimento do ônus processual são matérias afetas ao mérito do recurso, não se tratando de preliminar de cerceamento de defesa, conforme alegado pelo Autor.
3. Inexiste abusividade ou ilegalidade na inserção do débito na plataforma denominada “Serasa Limpa Nome”, que consiste em sistema online para renegociação de dívidas entre credor e consumidor, com concessão de descontos e facilitação das formas de pagamento, pois a informação é indisponível para consultas externas por terceiros.
4. Rejeita-se o pedido de condenação por litigância de má-fé quando a conduta da parte não se amolda a alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que as manifestações nos autos foram realizadas com dolo de alterar a verdade dos fatos, visando a causar prejuízos à parte contrária.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada.